Tribunal: TJDFT
Processo: 0754726-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVIDA. CRÉDITO RESPECTIVO EM FATURA DO MÊS SEGUINTE. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO APRESENTADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condená-lo a ressarcir ao autor a quantia de R$ 1.583,86, correspondente à dobra do que foi indevidamente debitado em conta corrente. Em suas razões, sustenta que o valor pago em duplicidade foi creditado na fatura seguinte motivo pelo qual não é devida a devolução em dobro. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 58624199).

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, id 58624192.

3. INOVAÇÃO RECURSAL. Verifica-se que na peça recursal, o recorrente argumenta que houve o crédito do valor debitado indevidamente na fatura do mês seguinte. Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não apresentados no momento oportuno, no caso, a peça de ingresso. Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à devolução em dobro da quantia debitada na conta corrente da autora, mesmo após a quitação do boleto correspondente. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Na hipótese, a recorrida efetuou o pagamento da fatura antes da data do vencimento, mas a Instituição, ainda assim, debitou o mesmo valor em sua conta corrente. Conforme se verifica, não é o caso de engano justificável, aplicando-se a sanção consumerista. Sentença que se confirma.

5. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

6. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.